Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-73.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000840-73.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Enquadramento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL DE JESUS SOARES - CPF: 844.397.771-04 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1000840-73.2022.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente (s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido (s): RAQUEL DE JESUS SOARES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08.
Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a”
da Lei 2875/08.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE.
Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994.
A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte.
OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF.
Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo município de Tangará da Serra em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT na obrigação de fazer consistente em:

A.
REALIZAR
a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe na remuneração base da Requerente, com o efetivo pagamento de todas incorporações, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores, sem redução, sob pena de multa;

B.
RECONHECER
o direito da requerente em receber o pagamento no percentual de 30% sobre o vencimento base da requerente, a título de Insalubridade, sob pena de multa, que desde já pugna pela sua fixação;

C.
CONDENAR AO PAGAMENTO
dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente;

D.
CONDENAR AO PAGAMENTO
dos valores retroativos, a título de insalubridade, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente;

Assim, opino para que a parte Requerente apresente demonstrativo discriminado e atualizado mês a mês, da diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios do adicional de
progressão em classe
, qual deverá incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence, para fins de futura execução.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Nas razoes recursais, o Município requer que a sentença seja reformada integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que as progressões de carreira da servidora foram efetuadas em tempo e modo oportunos, não sendo possível a progressão automática pelo mero decurso de tempo, cabendo a realização da devida avaliação de desempenho, sob pena de ser configurado por via transversa um tipo de adicional por tempo de serviço, o que não se permite pela legislação específica da municipalidade. Anota ainda que os adicionais não podem se sobrepor, sendo clara a regra de que serão efetuados de acordo com vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento do servidor, bem como, de que a autora apesar de alegar que estaria recebendo valores a menor, isto não se comprova nos autos, anotando que, a mesma percebe atualmente o seu vencimento base no valor de R$ 2.315,55, correspondente ao seu nível e classe, de onde, antigamente alguns servidores recebiam o percentual de forma errada, gerando o chamado efeito cascata, de onde, os cálculos eram feitos considerando o vencimento base do servidor (condição pessoal), já acrescida de outras progressões, causando o efeito cascata, de onde, diante desse equívoco foi editado o Decreto Municipal 392/2017, visando a corrigir essa distorção, por isso que, num primeiro momento passa-se a impressão de que não teria havido o acréscimo remuneratório, diante da correção da forma de interpretar e aplicar a legislação aplicável ao caso em tela. Em relação ao adicional de insalubridade também questiona a sentença, pelo fato de que a legislação ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO (LC 006/1994) específica menciona que aplicável ao vencimento base e não sobre o vencimento do cargo efetivo, nos moldes do art.180 do aludido estatuto, que aplicado em conjunto com o art. 2º, VIII da Lei 2875/08, conceitua o vencimento base como sendo o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual faz parte o servidor público, sendo paga tal verba de forma correta.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, aduzindo que na peça recursal a parte recorrente aponta que a parte autora estaria a pretender a aplicação cumulativa de percentuais, lastreando sua defesa em errônea constatação, numa suposta impossibilidade de que vantagens e benefícios sejam aplicados de forma cumulativa, bem como, de que os acréscimos sejam aplicados apenas sobre o vencimento base do servidor desconsiderando-se os acréscimos decorrentes da modificação de classe e nível, a atender o disposto no art. 37, XIV da CF/88. Após o resumo da peça de recurso a parte autora aponta ainda concordar que realmente é vedado o chamado efeito cascata, da incorporação de vencimentos decorrentes de incorporações já realizadas anteriormente, sendo o objetivo real da regra constitucional se evitar que a na base de cálculo de uma vantagem pecuniária fosse inserido outro acréscimo, mesmo que de natureza diversa, o que não seria o caso dos autos, como aduzido pela municipalidade, não sendo o caso de somatória de percentuais, e onde a incorporação pretendida pela requerente sempre tem em vista os seus vencimentos base, sendo ainda importante observar que a porcentagem aplicada pela municipalidade não incide sobre a remuneração anterior, incidindo exclusivamente sob o vencimento base, conforme disposto no art.12, I, “b” e “c, e inciso II, “a” da Lei 285/2008. Traz ainda fato dito como novo, de que a municipalidade teria editado Lei Ordinária sob o número 5721/2022 (datada de 16/05/22), de onde teria reconhecido o direito pleiteado, de onde o cálculo apresentado é exatamente o cálculo perseguido na demanda. Demonstra ainda em sede de contrarrazões a forma que era feito o cálculo aduzindo que no holerite do mês de abril de 2022, o município excluía da base de cálculo o percentual de 10% soba justificativa do efeito cascata, cuja diferença pecuniária a menor foi de R$ 559,36, correspondente à diferença da incorporação de NÍVEL E CLASSE, pugnando ainda pela manutenção do decidido na sentença sobre o adicional de insalubridade, que segundo sua ótica deve ser utilizado como base de cálculo o vencimento base agregado das parcelas de natureza salarial permanente, pugnando em sua finalização pelo improvimento integral do recurso do município de Tangará da Serra.

Desnecessária a remessa ao Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017, tendo o mesmo se manifestado em sessão de julgamento pela sua não intervenção pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Como diversas matérias são tratadas no presente feito, enfrentarei uma a uma por tópicos, para a melhor compreensão dos fatos e seu alcance jurídico.

1-DA CONSIDERAÇÃO DAS PROGRESSÕES E ELEVAÇÃO DE NÍVEL DE FORMA RETROATIVA POR MERO INSTERSTÍCIO TEMPORAL

O tópico “C” da sentença assim restou registrado:

“C.
CONDENAR AO PAGAMENTO
dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente;”

Pois bem, a própria municipalidade se insurge lastreando que não teria realizado as progressões no prazo legal, de onde, seria necessária a observância, não só do lapso temporal em si mesmo, porém, deveria obrigatoriamente ser acompanhada ainda da avaliação de desempenho, requisito descrito de forma expressa na lei, em especial no art.12, II, “b” d a Lei 2875/08, assim descrito:

“b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei.”

Porém, em nenhum momento ataca a sua própria inércia, nem mesmo nada menciona acerca do que consta como disposto no art. 33 da Lei 2875/08, que menciona que no caso de inércia da administração pública a passagem de classe será automática, senão vejamos:

Art. 33-
Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado,
de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a
progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo
, conforme Anexo V desta Lei
. “(destaquei)

Ou seja, a própria lei, em sua inteligência lavrada pelo seu criador e aprovada pelos competentes canais legais, previu mecanismo de defesa da eventual inércia da administração pública, que poderia trazer prejuízos aos servidores, seja por má vontade, seja por implicações de cunho político ou até mesmo alegação de ausência de orçamento, estando em plena vigência, portanto, de plena aplicação ao caso em tela.

Neste tópico a sentença não merece nenhum reparo, cabendo sim à municipalidade realizar o enquadramento nos moldes da sentença, a partir de quando cumprido de forma clara o mero lapso temporal de 05 anos de classe em classe, com o pagamento, por óbvio dos valores que a parte deixou de receber, ao longo de cada período não pago de forma correta, por óbvio, respeitado o prazo prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, como também mencionado na sentença.

Registro ainda que, eventual prescrição de percebimento de valores daí derivados, não gera a prescrição ao reconhecimento atual do direito de fundo, com a correção e aplicação imediata, com o reflexo de pagamentos apenas em relação aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo este o real e devido alcance da decisão, para que dúvidas não venham a pairar.

Portanto, em relação a este tópico da sentença, não merece reparos, de onde, apenas poderá advir reflexo, apenas na forma de cálculo, que será tratado em outro tópico específico, justamente por discutir a base de cálculo e forma de cálculo dos acréscimos legais advindos das progressões de classe e elevação de nível discutidas nos autos.

2-DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E A BASE DE CÁLCULO A SER APLICADA

Assim ficou consignado na sentença em relação ao tópico “B”:

“B.
RECONHECER
o direito da requerente em receber o pagamento no percentual de 30% sobre o vencimento base da requerente, a título de Insalubridade, sob pena de multa, que desde já pugna pela sua fixação;”

Sobre esse ponto busca a parte recorrente o pagamento do percentual de 30% de adicional de insalubridade com base em seu vencimento base pessoal refutando a base de cálculo utilizada pelo município em calcular o percentual sobre o vencimento base como sendo o valor de referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor faz parte.

O Município defende a legalidade do ato apontando que o art. 180 da LC Municipal n. 006/1994, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base. Veja-se:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
: (destaquei)

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Assim, o cálculo de pagamento do adicional de insalubridade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido a servidora, não havendo que se falar em ilegalidade.

Nesse ponto, entendo que o recurso do Município deve ser provido.

O pagamento do adicional de insalubridade efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos está amparado na legislação municipal e tal disposição se encontra em harmonia com a Constituição Federal, art. 37, inciso X.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal, em idêntica matéria do mesmo município de Tangará da Serra:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.
(destaquei)

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. (destaquei)

Recurso provido.

(N.U 1007770-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende a autora, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios, sendo que, anualmente o município demonstrou que atualiza via RGA a tabela de valores iniciais.

Pelo que se observa a parte autor e o magistrado de origem, fazem a incorreta interpretação do alcance legal, pela leitura fracionada do art. 180 da LC 06/1994, de onde a colaciono abaixo novamente:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
: (destaquei)

No mesmo dispositivo são apresentados conceitos diversos e institutos diversos que geram a confusão, de onde, se fala num primeiro momento que será concedido um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, com a incidência sobre os vencimentos base, de onde, o que se quer dizer no aludido artigo é que
será feito o cálculo do percentual do adicional de insalubridade considerando o vencimento base e é óbvio que vencimento base não é o vencimento efetivo do cargo em que se exerce, e ai realizado o cálculo do percentual, este será acrescido ao vencimento base pessoal do interessado
, de onde ainda é importante se verificar o conceito do vencimento base trazido na Lei 2875/08, no art. 2º, inc. VIII, que assim dispõe:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII -
Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Ou seja, a municipalidade está a aplicar de forma correta o índice para se chegar ao valor do adicional de insalubridade, de onde, a sentença merece reparos neste tópico, para ser julgada improcedente a pretensão de que o adicional fosse em 30% sobre o valor do vencimento base do cargo em que se exerce, diante da equivocada interpretação legal.

Faço apenas o pequeno registro de que, aqui só se diz que é legal a forma de cálculo exercida pela municipalidade, de onde, em confronto com o decidido no tópico anterior, com a consideração de que as progressões de classe e nível feitas com o decurso do prazo de 05 anos de forma automática, pode ser que ocorra eventual diferença do adicional de insalubridade pago, no momento em que se fizer a correção, com alteração de eventual valor de referência do Grupo Ocupacional a que venha pertencer ao longo do período e, caso isto ocorra, por óbvio, deverá ser paga eventual diferença nos moldes de utilização da base de cálculo correta pela municipalidade, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como, englobados também os valores que, eventualmente tenham sido pagos a menos como reflexo da decisão da sentença do TÓPICO “A”, mantido por este relator no item anterior.

3-DA DETERMINAÇÃO DA SENTENÇA DA INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NA REMUNERAÇÃO BASE DO AUTOR

Assim ficou registrado na sentença o TÓPICO “A”, sobre o tema em comento:

“A.
REALIZAR
a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe na remuneração base da Requerente, com o efetivo pagamento de todas incorporações, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores, sem redução, sob pena de multa;”

Pois bem, a sentença andou muito bem ao assim decidir, pelo fato de que pela leitura da sentença como um todo, e não apenas da parte dispositiva, a mesma simplesmente mandou a municipalidade aplicar de forma correta as incorporações de cada movimentação de classe, ao longo do tempo, com o efetivo pagamento delas, e derivados daí decorrentes.

Assim restou dito na sentença, senão vejamos:

“Neste passo, tenho por oportuno registrar que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente pertence e posteriormente incorporado no vencimento base da Requerente.

Ocorre que, é possível constatar, pela ficha financeira da parte Requerente, bem como informação dada pelo próprio Requerido que, diferentemente do disposto em lei, o Município Requerido no momento do enquadramento da servidora não realizou a incorporação dos adicionais ao vencimento base da Requerente, efetuando o pagamento de verba denominada “diferença de vencimento”.

“Com efeito, é de registrar, inclusive, que a
ausência de incorporação dos adicionais de progressão ao vencimento base da Requerente impactará no cálculo dos proventos de futura aposentadoria
.

Portanto, não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da requerente bem como a quitação da obrigação é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento retroativo da progressão de classe e Nível, desse a data em que adquiriu o direito, ou seja, fevereiro do ano de 2018.

Desta feita, faz jus a reclamante à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Classe e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.”

A sentença não determinou o pagamento em cascata, como aludido desde a contestação pela parte recorrida, de onde, desde a inicial a parte autora traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à progressão de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei 2875/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

Assim regra o art.12, II, “a” da Lei 2875/08:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

Bem como assim regra o art.153 da LC 06/1994:

Art. 153. As vantagens pecuniárias não serão computadas e nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento

Claro que pela leitura de ambos, fica mais do que detalhado que, o cálculo do percentual de valor de elevação de cada classe
deverá ser calculado tendo como base o valor do vencimento base do GRUPO OCUPACIONAL A QUE PERTENCER O SERVIDOR
, sendo que, o município ao se defender e ainda ao recorrer aponta que o servidor estaria a querer o cálculo com base no vencimento percebido (que seria o valor do vencimento base de sua categoria com o acréscimo de 10% da classe anterior), quando na verdade, a parte autora trouxe um cálculo muito bem detalhado na exordial que demonstra exatamente o contrário, de onde traz de forma textual em sua peça de impugnação que concorda que o pagamento realmente não possa ser em cascata, diante de vários princípios constitucionais, elencados à saciedade pela parte recorrente, de onde concorda com tais argumentos.

E os cálculos trazidos pela parte autora na tabela encartada na peça exordial, observa-se que, a mesma calculou os valores de acréscimos de cada mudança de nível, com base no percentual existente de aumento levando em conta
única e exclusivamente o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que pertence e aí pega-se esse valor e soma ao valor que anteriormente já recebia, com o acréscimo que já existia da classe anterior.

Isto não é acréscimo de valores em cascata, senão não ocorreria o aumento dos 10%, se desconsiderássemos os valores que anteriormente já tinham sido acrescidos pela elevação de classe anterior.

Assim consta da Lei Municipal 2875/08 a tabela de progressão de classes e seus percentuais classe a classe:

Bem como, assim aponta o quadro de valores da época da edição da Lei Municipal 2875/08, dos valores que eram devidos no vencimento base do Grupo Ocupacional da parte autora:

O histórico laboral da autora, descrito na exordial, devidamente comprovado pela certidão de vida pregressa acostada no ID 133738219, aponta-se que a mesma, já teria o direito ao enquadramento à primeira progressão de classe em 01/05/2013 (considerada a data de edição da lei 2875/08 em 10/04/2008), porém, regularizada essa questão apenas em data de MARÇO DE 2018, através da Portaria 477/2018, senão vejamos:

Porém, apesar de corrigir tal falha omissiva, nada se fez em relação ao pagamento dos valores de forma retroativa, que seria o correto, visto que, é óbvia a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato de forma correta, passando a fazer parte do GRUPO OCUPACIONAL III, CLASSE V C.

Posteriormente, houve novo enquadramento a partir de 01/06/2018, referente ao período de 10/04/2013 a 10/04/2018, passando a fazer parte do GRUPO OCUPACIONAL III, V D, senão vejamos:

Assim restaram os cálculos trazidos pela parte autora em sede de peça exordial, narrando toda sua história funcional, com os acréscimos de CLASSE e NÍVEL, bem como, dos acréscimos dos RGAs anuais:

E, fazendo-se as contas, nos moldes ditos pela parte autora em confronto com o que foi dito pela municipalidade, tem-se que, considerado o mês de maio de 2013, quando ela adquiriu o direito da 1ª Progressão de Classe, com o acréscimo de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional a que fazia parte, tem-se que, o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional era de R$ 1.117,13 e 10% sobre tal valor era o valor de R$ 111,71, sem maiores complicações, que acrescido ao valor da remuneração anterior de R$ 1.285, 37 tem-se o valor de R$ 1,397,08, ou seja, a parte demonstra que faz o cálculo dos 10% exatamente sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional, não ocorrendo nenhuma imposição de cálculo em cascata, como aludido pela municipalidade.

E o raciocínio se renova ao se verificar o momento de MAIO de 2018, quando deveria ter sido feita nova Progressão de Classe, de onde pela tabela acima se registra que o cálculo do acréscimo dos 10% fez-se sobre o valor do vencimento base do Grupo Ocupacional e depois se acresceu à anterior remuneração.

Fica desde já devidamente homologada a TABELA acima colacionada, PARA FINS DE AFERIÇÃO DO VALOR QUE MÊS A MÊS NÃO SE PAGOU A TÍTULO DE DEVIDO ACRÉSCIMO DA PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL, cabendo ao autor apenas apresentar os novos cálculos com as diferenças de cada mês, nos moldes da sentença, pois demonstrado na tabela o valor exato do que deveria ter sido a remuneração da autora e não o foi feito pela municipalidade, com a devida correção e juros de mora, que serão tratados em capítulo final da presente decisão, ante a omissão de tais pontos na sentença.

O cálculo se dá verificação dos 10% do valor do vencimento base do Grupo Ocupacional e acresce-se ao anterior valor pago de remuneração (que já tinha o acréscimo anterior), apenas isso, não ocorrendo o aludido efeito em cascata que só ocorreria acaso a base de cálculo do acréscimo dos 10% pela elevação de CLASSE fosse calculado sobre o valor da remuneração anterior, que já tinha um outro acréscimo de 10% que não é o caso, pelo menos a tabela acima não demonstra tal assertiva da municipalidade, que se confunde em sua defesa com tais fatos.

Então é de se concluir que esse tópico a sentença não padece de nenhum reparo, estando escorreita, em relação aos reflexos nas outras verbas lá constantes.

Neste momento merece a sentença a devida corrigenda ainda, ante sua OMISSÃO quanto aos índices a serem utilizados, bem como, do percentual da mora e sua forma de aplicação, pouco importando também a omissão da peça recursal a mencionar a aludida omissão, de onde, não pode o resultado do julgado sem dizer sobre tais pontos, sob pena de novamente, em fase de eventual execução essa matéria ser ponto de discórdia, causando novo incidente no feito, o que desde já se obsta.

Ao caso em tela, no que tange da atualização monetária e dos juros de mora serão aplicados os ditames do TEMA 810 do STF, assim descritos:

Ou seja, não sendo dívida tributária deverá incidir o IPCA-E a partir da data de cada momento em que devia ser pago o valor da diferença apontada, e com juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, que aponta para os juros da caderneta de poupança, a partir da data da citação válida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para:

a)
Julgar improcedente a pretensão inicial de pagamento do valor do adicional de insalubridade calculado com base no valor de vencimento base pessoal recebido mensalmente, quando deve ser pago com base no valor do vencimento base do Grupo Operacional a que pertencer o servidor, nos moldes descritos na LC 06/1994 c/c art.2º, VIII da Lei 2875/08.

b)
De ofício sanar a omissão da sentença em relação ao índice de atualização, juros de mora e marco de incidência, para fixar o índice de atualização monetária pelo IPCA-E a partir do momento em que deveria ter sido pago o valor (apurada a diferença), com juros de mora do art. 1º F da Lei 9494/97, a partir da data da citação válida;

c)
Sobre as parcelas devidas e apuradas no curso do processo, após a citação válida, nestes casos, tanto IPCA-E quanto os juros de mora do art. 1º F da Lei 9494/97 incidirão ambos a partir dessa data em que deveriam ser pagos;

Registro ainda que, deverá a parte autora apresentar o cálculo de forma pormenorizado nos moldes da sentença e também com as alterações feitas no presente acórdão, com planilha de valores apontando-se a conta de cálculo mês a mês, sendo mera operação aritmética, não sendo uma decisão ilíquida, mas de simples apuração
desde que atendidas as determinações já feitas.

Apenas por cautela, como estamos a tratar de retroatividade de efeitos de progressão de classe, que no feito se engloba parcelas até então inseridas na esfera patrimonial do autor até 2018, para as futuras pretensões de novas progressões de classe, deverá ser observada a determinação existente na Lei Federal 173/2020, que suspendeu período aquisitivo de diversos institutos e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, da data de sua edição até a data de 31/12/2021, o que, fará com que novo eventual período aquisitivo se protraia no tempo, atendida a determinação legal acima mencionada.

Óbvio, que o direito que já se tinha adquirido não se encaixa em tal vedação, cabendo aí o pagamento de tais verbas, pois não se refere a um período de aquisição no momento vedado de contagem da Lei Federal 173/2020.

Diante do acolhimento de pequena parte da pretensão recursal do município de Tangará da Serra, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação remanescente dos autos, sem a condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção de seu pagamento pela municipalidade, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022